Tribunal: TJDFT
Processo: 0742398-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742398-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GDG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão proferida em Execução Fiscal, que acolheu a exceção de pré-executividade e limitou o valor da multa, sob pena de caracterizar confisco. Nas razões recursais, o agravante alega que não há qualquer ilegalidade na aplicação da multa de 200% sobre o ICMS não recolhido. Invoca a interpretação conforme o artigo 65, inciso V, da Lei Distrital n.o 1.254/96; o artigo 362, inciso V, do Decreto Distrital n.o 18.955/97 e os artigos 59 e 62, § 1o, ambos do CTN. Afirma que a vedação ao uso do tributo com caráter de confisco, disposta no artigo 150, inciso IV, da CF, não se aplica à penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária. Destaca o caráter repressivo e preventivo da multa questionada, a qual suscita estar revestida de legalidade. Requer o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pleiteia a anulação da decisão agravada. Sem preparo, considerando a isenção legal ao pagamento das custas recursais. É o relatório. Decido. Verifica-se que o presente recurso é cabível, nos termos do parágravo único do artigo 1.015 do CPC. Com efeito, o parágrafo único do artigo 995 do CPC ordena que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal. É certo a incidência, na hipótese, do artigo 61, §1o, do Código Tributário do Distrito Federal, e, especificadamente, a Lei Complementar no 10/07/1996, que dispõe sobre a cobrança de multa sobre o valor dos tributos pagos com atraso no âmbito do Distrito Federal. "In casu", os valores dos débitos tributários e as respectivas multas são de R$ 13.458,92 e R$ 29.293,89; R$ 13.458,92 e R$ 29.293,89; R$ 7.579,75 e R$ 17.711,14. Apura-se, pois, que as penalidades, calculadas sobre a dívida atualizada monetariamente, superam o montante do débito tributário. Ocorre que as multas moratórias ou punitivas (por sonegação ou fraude) estão sujeitas à vedação do confisco, como descrito no artigo 150, IV, da CF, que se caracteriza quando o cômputo residir em patamar superior a 100% do valor do tributo. Portanto, numa análise perfunctória, inexiste aparência do direito ora invocado pelo agravante para suspender os efeitos da decisão impugnada, que acolheu a exceção de pré-executividade com base na vedação ao confisco. A par disso, não se verifica, também, o perigo de dano suscitado, porquanto a satisfação integral do crédito tributário também encontra limite na orientação jurisprudencial que veda o confisco. Assim, constata-se que ausentes os requisitos legais para acolher a pretensão antecipatória do agravante. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo "a quo", com a ressalva de que são prescindíveis as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator